Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu o recurso inominado por intempestividade. O embargante alega que, de acordo com precedentes do STJ, havendo intimação eletrônica e publicação pelo DJe, deve prevalecer esta última. Sustenta que o recurso inominado é tempestivo se o prazo for contado da publicação da sentença no DJe.
2. A despeito de os embargos de declaração terem sido opostos em face de decisão monocrática, apresento desde logo a questão ao colegiado a fim de evitar o prolongamento do feito com a interposição de sucessivos recursos.
3. No julgamento dos Embargos de Divergência REsp 1.505.088/RJ (relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação eletrônica prepondera sobre a publicação no DJe.
4. Esclareceu aquela colenda Corte: “1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios”.
5. E concluiu: “Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior”.
6. Portanto, não há omissão na decisão embargada, que observou a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.
7. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.